Tribunal: STF
Processo: HC 99492
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO 
   PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO 
   CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. 
   SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO DA CUSTÓDIA 
   CAUTELAR NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. WRIT NÃO 
   CONHECIDO.

1.	A magistrada de primeira instância fundamentou 
   suficientemente a decisão que decretou a prisão preventiva do 
   paciente, já que, diante do conjunto probatório dos autos da ação 
   penal, a custódia cautelar se justifica para conveniência da 
   instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, nos 
   termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
2.	Há 
   fundamentação idônea à manutenção da segregação cautelar do 
   paciente, não havendo, portanto, violação ao art. 93, IX, da 
   Constituição da República.
3. 	A Juíza de Direito da Vara 
   Privativa do Júri da Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE 
   decretou a segregação cautelar do paciente em 25.08.1997. Todavia,
   diante da fuga do réu do distrito da culpa, o mandado de prisão 
   só pôde ser cumprido no dia 25.04.2008
4.	O Supremo Tribunal 
   Federal tem orientação pacífica no sentido de que "a fuga do réu 
   do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da 
   prisão preventiva." (HC 95.159/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 
   DJ 12.06.2009). Precedentes.
5. 	Ocorre que, após a impetração, 
   sobreveio sentença condenatória, o que constitui novo título 
   legitimador da custódia cautelar do acusado.
6. 	Esta Suprema 
   Corte possui precedentes no sentido de que "a superveniência da 
   sentença condenatória prejudica o habeas corpus quando esse tenha 
   por objeto o decreto de prisão preventiva, dado que passa a 
   sentença a constituir novo título para a prisão." (HC 83.919/SP, 
   Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 18.06.2004; HC 86.016/MT, Rel. Min. 
   Joaquim Barbosa, DJ 12.05.2006).
7. 	Por outro lado, o 
   prosseguimento do feito após a superveniência da sentença 
   condenatória implicaria inadmissível supressão de instância, uma 
   vez que o novo título prisional não foi submetido à análise das 
   instâncias inferiores. 
8. 	Writ não conhecido.